Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706928-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES, LINCOLN DE SENA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA D E S P A C H O Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que, em 25/05/2020, foi prolatada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, extinguindo-se o processo, sem exame do mérito, “conservando-se os efeitos da tutela antecipada, enquanto não revista, reformada ou invalidada em ação própria, nos termos do artigo 304, §§ 1o e 3o do CPC”. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, aos agravantes, para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora